Tribunal: CARF
Processo: 13731.000142/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13731.000142/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.851 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
FARRIM CHAIM ELIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO
GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de preterição do direito de defesa e por
representar avanço em ato de competência da fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
DO OBJETO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13731.000142/2009-19
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.851 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000142/2009-19

Trata o presente processo de impugnação ao crédito tributário relativo a Imposto de
Renda Pessoa Física - Suplementar formalizado através de Notificação de Lançamento
(fl. 05), em face do sujeito passivo acima identificado, emitido na data de 06/04/2009,
no montante de R$ 3.190,33, por intermédio de Revisão de Declaração de IRPF
referente ao exercício 2007.
A partir das informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil em
comparação com a Declaração prestada, foram constatados dados tributários que
exigiram esclarecimentos mediante a intimação pela autoridade fiscal para apresentação
de justificativa e documentos.
Do confronto dos esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo com as informações
registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil, foi efetuado o lançamento dos
fatos geradores conforme o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl.
06):
- Dedução Indevida de Despesas Médicas . Falta de comprovação ou de previsão legal
para a sua dedução. Glosa de R$ 5.858,91 :
- R$ 2.000,00 correspondentes a recibos emitidos por Daurea Helena Costa Dias, CPF
627.354.977-04, em virtude da falta de identificação do(s) beneficiário(s) dos serviços
prestados;
- R$ 3.825.94, correspondentes ao pagamento de mensalidades à Caixa de Assistência.
A Saúde CABERJ, em beneficio de Rita M. Oliveira Elias, não dependente do
contribuinte perante a legislação tributária;
- R$ 32,98, correspondentes a juros, multas e atualização monetária incidentes sobre
mensalidades pagas à Caixa de Assistência à Saúde CABERJ, cujo usuário é
dependente do contribuinte, por falta de amparo legal para a dedução .
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do sujeito
passivo, realizada via AR em 15/04/2009 (fl. 17).
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em 11/05/2009 (fl. 02-03),
com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:
1) Os documentos glosados da página 03 de 04 na notificação acima ocorreram por:
- R$ 2.000,00, correspondente a Daurea Helena C. Dias, CPF 627.735.977-04, por falta
de identificação do beneficiário e identificação do emitente, segue em anexo recibo
corrigido com mesmo valor e data informando o beneficiário;
- R$ 3.825,94 e R$ 32,98 correspondente a diferença da CABERJ, deu-se devido a
equívocos de valores referente minha esposa e a mim informados pela CABERJ.
2) Segue em anexo documentação para comprovação: Daurea Helena C. Dias (recibo
em anexo). Nãohouve em momento algum, má fé ou intenção de fraude dos mesmos.
PEDIDO
1) Improcedência parcial do Lançamento com cancelamento do Débito Fiscal
Reclamado.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
MATÉRIA ADMITIDA. GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
Considera-se admitida, a matéria reconhecida pelo sujeito passivo com preclusão
administrativa de contestação do crédito tributário correspondente.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.851 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000142/2009-19

DESPESAS MÉDICAS
A dedução das despesas médicas deve ser efetuada mediante documentação hábil e
idônea, acompanhada de elementos adicionais para a comprovação da efetividade da
prestação dos serviços e do pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 6/6/2012 (fl.34), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 22/6/2012 (fl. 35), alegando, em apertada síntese, que a
legislação do imposto de renda demandaria a apresentação dos recibos para comprovação das
despesas médicas, inexistindo previsão do pagamento por boleto ou cheque nominal ao
profissional. Caberia ao Fisco responsabilizar os profissionais se esses não declaram esses
recebimentos, sendo indevida, no seu entendimento, a penalização do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a despesa médica informada com a profissional Daurea Dias,
glosada por falta de identificação do beneficiário dos serviços prestados (fl.6).
Na apreciação do documento juntado à impugnação (fl.15), o colegiado de
primeira instância manteve a glosa, registrando:
...
2) Análise e julgamento
Se o contribuinte for instado a comprovar as deduções, como autoriza a Lei, não deverá
apenas indicar mas sim apresentar documentação ou cheque nominativo, que são as
duas possibilidades de comprovação eficazes.
A contrario senso, se o contribuinte dispor de documentação suficiente para comprovar,
de acordo com os dispositivos precedentemente analisados, a prestação do serviço, a
quem foi prestado, e a efetividade da despesa, desnecessária a indicação do cheque
nominativo.
É a conseqüência lógica e coerente com uma interpretação sistemática da legislação,
que não limitou a forma de comprovar a um documento específico, quando bem
poderia, mas adotou, ao contrário, o termo coletivo “documentação”, que abre amplas
possibilidades de comprovação, sem que tenha sido fixado que apenas um documento
seria a prova cabal, e, muito menos, qual seria esse documento.
À vista dos documentos apresentados e com base na legislação, critérios e princípios
expostos, é analisada a dedução de despesa médica conforme a seguinte justificativa:
2.A) Considerar como ineficaz para a dedução de despesas médicas, o documento do
prestador a seguir porque o recibo, isoladamente, não é suficiente para conferir
verossimilhança a alegação do impugnante, visto que a especialidade médica
referida, poderia ser subsidiada por documentos e exames laboratoriais que
complementassem a descrição genérica do tratamento e comprovado o efetivo
dispêndio, que não foram cumpridos.
...
(destaques acrescidos)
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.851 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13731.000142/2009-19

São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Venho reiteradamente manifestando entendimento de que o Fisco pode exigir dos
contribuintes elementos adicionais aos recibos das despesas médicas, visando a comprovação do
efetivo pagamento dos gastos ou da efetiva prestação dos serviços. Nesse sentido, foi editada a
Súmula CARF no180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Entretanto, nesses autos, essa prova não foi exigida da contribuinte no curso da
ação fiscal, nem foi o fundamento da autuação, configurando-se em inovação levada a efeito
pelo colegiado de primeira instância para manutenção da glosa. Ao proceder dessa forma, a
decisão invadiu o campo de atuação da autoridade autuante e violou o direito ao contraditório e à
ampla defesa do recorrente, não podendo ser acatada. Assim como não é dado aos contribuintes
inovar nas teses de defesa em sede recursal, não se pode conceber que a manutenção da glosa se
dê por fundamentos não cogitados na autuação.
Dessa feita, à vista do recibo e da declaração emitida pela profissional (fls. 37/38),
consignando o contribuinte como tendo sido o paciente do tratamento realizado, corrigindo a
falha apontada na autuação, é de se restabelecer a dedução da despesa correspondente, no valor
de R$2.000,00.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital